Tribunal: STF
Processo: RE 89482
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
O ARTIGO 1. DO DECRETO-LEI 4/66 ADOTOU - REVOGANDO, ASSIM, NO
TOCANTE AS LOCAÇÕES COMERCIAIS, O ART. 31 DO DECRETO 24.150/34 -
A REVISÃO DO ALUGUEL POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, DE DOIS EM DOIS
ANOS, PARA LOCAÇÕES PARA FINS NÃO COMERCIAIS, DESDE QUE NÃO TENHA
O CONTRATO CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NA QUAL SE LHE FIXEM
FORMA E INDICE.
CONSEQUENTEMENTE, O ARBITRAMENTO A QUE ALUDE ESSE DISPOSITIVO
NÃO SE CINGE A APLICAÇÃO DOS INDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA, COM A EXCLUSAO DOS DEMAIS CRITÉRIOS PARA A AFERIÇÃO
DO VALOR LOCATIVO.
PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, E PROVIDO, EM PARTE.